Tribunal: TJMT
Processo: 1008058-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008058-94.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
MAIKON DOUGLAS GONÇALVES BRANDÃO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no art. 33, caput da Lei n.o 11.343/06 e no art. 309 da Lei n.o 9.503/1997.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que carece de fundamentação idônea a decisão segregatícia, porquanto estaria lastreada na mera gravidade abstrata do crime de narcotráfico, sem a indicação concreta do risco que a liberdade do paciente representa à ordem social e aos meios e fins do processo, ao que agrega ser suficiente a fixação das restrições alternativas do art. 319 do CPP, máxime porque afirma ser o encarcerado primário, residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de atividade laboral lícita como pedreiro.
Outrossim, sustenta que, frente às condições pessoais abonatórias do encarcerado e às circunstâncias fáticas, acaso seja condenado em 1o grau, não será submetido ao cumprimento de pena em regime fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório desproporcional em relação à eventual solução de mérito da ação penal a ser ajuizada na instância primitiva.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva ou substituída por restrições alternativas previstas no art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida da documentação acostada sob o ID 39202544 ao ID 3920254.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade ambulatorial do agente.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão segregatícia, verifiquei que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente com o narcotráfico e o delito de trânsito a ele imputados, uma vez que surpreendido na posse de 04 (quatro) porções de cocaína, totalizando 2,5g, e na condução de veículo automotor sem a devida habilitação [fumus comissi delicti], a ensejar a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública, por entender de maior gravidade o crime de tráfico de drogas e, ainda, considerar a existência de um risco de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal ostentado pelo suspeito [periculum libertatis].
Nessa toada, à primeira vista, não encontro motivos para considerar o pronunciamento judicial como absurdo, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois, aparentemente, está lastreado em elementos concretos, extraídos da situação fática, que satisfazem os requisitos legais previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, além das razões de decidir nele contidas estarem coadunadas com o entendimento jurisprudencial firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Logo, nessa etapa prévia, apresenta-se temerária a soltura do paciente, mesmo que condicionada ao cumprimento das medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, uma vez que relevada a necessidade da providência extremada para a garantia da segurança de toda a coletividade.
Friso, ainda, que, diversamente do sustentado pelo impetrante, a prisão preventiva possui natureza processual e, portanto, não guarda qualquer vínculo com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que fulcrada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MAIKON DOUGLAS GONÇALVES BRANDÃO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator